Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-64.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENGAVETAMENTO. CULPA DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória de danos materiais em razão de acidente de trânsito. Recurso do réu visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de provas. Na forma do art. 33 da Lei 9.099/1995, cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. As alegações de não haver provas suficientes para o julgamento da demanda não constituem fundamentos próprios pra anulação da sentença. É meritória a análise dos fatos e das provas pertinentes. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Acórdão n.907573, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA). Preliminar que se rejeita. 5 – Engavetamento. Corpo neutro. Pela Teoria do Corpo Neutro, o condutor do carro que colide na traseira de outro e ocasiona abalroamento em série responde pela reparação dos danos decorrentes de sua imprudência ou imperícia (Acórdão n.980233, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Em caso de colisões sucessivas ou engavetamento, a responsabilidade deve ser atribuída ao condutor do veículo que provocou a primeira batida, sendo as demais meras consequências da anormalidade de tráfego instalada (Acórdão 223645, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA). Os documentos juntados ao processo (id 43282858 e id 43282815) e em especial o depoimento do informante ouvido em audiência, que também teve o seu veículo envolvido no acidente (id 43282976), auxiliam na interpretação da dinâmica do acidente e indicam que o veículo do réu (Ford/Fiesta, placa OVS 5389) colidiu com o veículo do autor (VW/Gol, placa RCD 3J08), que, projetado para frente, ainda veio a colidir na traseira de veículo de terceiro (informante) (Fiat/Uno, placa JHI 3906), ocasionando danos tanto na parte frontal como traseira do veículo do autor. Desse modo, a responsabilidade pelo acidente recai sobre o réu.
6 – Dano material. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O autor apresentou 3 orçamentos para o reparo de seu veículo. Os dois orçamentos constantes nas páginas 5 e 6 do documento de id 43282815 constituem um só orçamento, ao contrário dos argumentos do recorrente. É possível perceber que os referidos orçamentos se complementam no que se refere às peças e aos serviços necessários para a reparação do automóvel. Ademais, o valor da soma dos dois orçamentos é menor do que os outros dois orçamentos apresentados, o que também corrobora com a tese de que, somados, constituam um único orçamento. Assim também entendeu a sentença de origem, ao fixar os danos materiais no valor de R$9.650,00 (R$3600,00 do primeiro orçamento (página 4) e R$6.050,00, do segundo (página 5)). Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
F